Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709301-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON VICENTE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY PATRICK DE FREITAS OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do parecer da Procuradoria de Justiça constante ao ID 25376034, intime-se o impetrante para se manifestar se persiste o interesse ou se requer a desistência deste mandado de segurança. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora